Tribunal: STF
Processo: ARE 1352201
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo que, em síntese, deu parcial provimento ao recurso da União para “julgar improcedente o pedido quanto à conversão de tempo especial exercido em jurisdição criminal em tempo comum (com a aplicação do coeficiente de 1,4) e julgar parcialmente procedente o pedido de averbação do período de advocacia como tempo contributivo, desde que o autor recolha as contribuições previdenciárias relativas ao período em questão, mantendo-se a sentença quanto aos demais aspectos.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Afirma a recorrente a inexistência de adquirido à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos de aposentadoria do autor, uma vez “que a EC 103/2019 revogou as EC 41/2003 e EC 47/2005, sendo inaplicável o TEMA 139 do STF ao caso, já que a parte autora somente possui expectativa de direito e não direito adquirido”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a tese de inexistência ao direito adquirido à paridade e integralidade sustentada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Com efeito, verifica-se do voto condutor do acórdão que a Corte de origem não examinou o mérito desta questão, tendo se limitado a assentar que essa matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso inominado na ora recorrente:



    “O autor pugnou, na inicial, pelo reconhecimento do direito adquirido à paridade remuneratória e pela integralidade no cálculo de seus proventos de aposentadoria, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, nos termos da decisão proferida pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 139). 



    A sentença adotou, como razões de decidir, as manifestações do autor, argumentos estes que passaram a fazer parte da decisão a quo, salientando o magistrado que, efetivamente, com base no Tema 139 do STF (RE 590.260), o autor faria jus à integralidade e à paridade, pois ingressou no serviço público antes de EC 41/2003. 



    A União, em seu recurso inominado, não apresentou impugnação específica sobre tal questão, devendo, assim, ser mantida a sentença nesse ponto” (grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente